Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-14.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-14.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURA CRISTINA DA CRUZ (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (APELANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), ELYMAR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 611.795.133-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SOUZA DOS SANTOS ROCHA (ASSISTENTE), SARA PAIVA CASTRO (ASSISTENTE), LUCIENE (ASSISTENTE), Cônjuge/Amásio da Sr. Raimunda Campos (ASSISTENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA DA CRUZ (APELADO), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO. POR OUTRO LADO, PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33,
CAPUT,
E ART. 35,
CAPUT
,

DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECURSO DEFENSIVO

–
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS
– REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MERO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
2. ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO RATIFICADA – VIABILIDADE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ELEMENTAR DO TIPO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES –
RECURSO MINISTERIAL
–
3. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS
– POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18/TCCR –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O reconhecimento de nulidade da prova em razão da
quebra
da
cadeia
de
custódia
exige, para além da mera alegação de inobservância das etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que a ruptura dos procedimentos de manutenção e documentação da história cronológica do vestígio efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não ocorreu no caso concreto.

2.

Não comporta acolhimento a alegação de nulidade por
cerceamento
de
defesa que se fundamenta exclusivamente no indeferimento de diligências, porquanto, sendo o julgador o destinatário final da prova, compete a ele analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória pleiteada, inexistindo,
in casu
, qualquer violação ao direito das rés ao contraditório e à ampla defesa, por inconteste ausência de prejuízo.

3.

Descabe cogitar a absolvição das rés pelo crime de
tráfico
de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desse delito, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelas rés, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

4.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual das acusadas, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

5.

Se os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública, revelam-se válidos para configurar antecedentes criminais e
reincidência
(
Enunciado
Orientativo n.
18
da TCCR do TJMT).

6.

Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido, com a rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente provido.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

LAURA CRISTINA DA CRUZ

ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

LAURA CRISTINA DA CRUZ

ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LAURA CRISTINA DA CRUZ, ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1001098-14.2022.8.11.0078, que
condenou
as rés como incursas nas sanções previstas pelo
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Da análise do édito condenatório, extrai-se que
LAURA CRISTINA
foi sancionada com a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal. Por sua vez,
ROSE DÉBORA
foi sancionada com a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 135229696, as rés arguem, como
questão preliminar
, a
nulidade das provas obtidas nos autos
, com amparo em arguição de
quebra da cadeia de custódia
, quanto ao entorpecente apreendido, bem como de
cerceamento de defesa
, quanto ao indeferimento de diligências requeridas pela i. Defesa durante a audiência de instrução e julgamento.

No mérito
, as rés pleiteiam sua
absolvição
, ao argumento de que inexistiria suficiente comprovação nos autos acerca da autoria delitiva, quanto aos dois crimes, devendo ser aplicado, portanto, o brocardo
in dubio pro reo
em seu favor.

Por outro lado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica, em razões recursais de ID 132595162, o reconhecimento da
agravante da reincidência
em desfavor da ré
LAURA CRISTINA
, com amparo no disposto no Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual.

Em contrarrazões registradas no ID 136349694 e no ID 135229694, respectivamente, o
Parquet
e a defesa das rés rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 138981693, opinou pelo conhecimento dos recursos e, quanto ao mérito, pelo
desprovimento

do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO [
PRELIMINAR

DE

NULIDADE DAS PROVAS –
RECURSO DEFENSIVO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

A par do relatado, a primeira tese defensiva se apresenta como matéria preliminar acerca de suposta
nulidade
das provas produzidas nos autos, decorrente de
quebra da cadeia de custódia
, quanto ao entorpecente apreendido, e também de
cerceamento de defesa
, quanto ao indeferimento de diligências requeridas pela i. Defesa durante a audiência de instrução e julgamento.

Sob qualquer das vertentes, no entanto, entendo que a arguição
não comporte acolhida
.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n. 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em
resguardar
a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
.

Não é outra a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

[...]
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. [...]. Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só,
não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
.

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Pacote anticrime
: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257). – Destaquei.

Compulsados os autos, verifico que a i. Defesa insurge-se, em síntese, contra alegada discrepância entre os dados contidos no termo de constatação preliminar n. 600.2.04.2022.003894-01 (ID 132553256) e no laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.85676-01 (ID 132553296).

Consoante a intelecção defensiva, no termo de apreensão, os materiais apreendidos possuiriam massa e consistência distinta da apontada no teor do laudo pericial definitivo, o qual também apontou a acomodação do material no interior de envelope plástico lacrado e identificado pelo número 03147268, lacre esse que não teria sido mencionado no termo de constatação preliminar.

Entretanto, analisados detidamente os documentos mencionados, verifico que as irregularidades aventadas pela i. Defesa
não prosperam
.

Inicialmente, porque, no termo de constatação preliminar, há expressa menção ao lacre de n. 03147268 (ID 132553256 - Pág. 3), em harmonia com o informado no laudo pericial definitivo (ID 132553296 - Pág. 2).

Por outro lado, inexiste dissonância entre os dois documentos quanto à forma e à quantidade do material apreendido.

Tem-se, no termo de constatação preliminar, a existência de três materiais recebidos para análise:
A)
substância branca em pó, embalada em plástico branco (01 porção);
B)
substância amarelada com aspecto granulado, embalada em plástico branco estampado (02 porções); e
C)
pedra de substância amarelada, embalada em plástico transparente (01 porção). Nos três casos, se obteve resultado positivo para
cocaína
.

Quanto à
massa líquida
dos materiais, verificou-se o seguinte peso:
A)
0,59g;
B)
0,50g e 0,68g [duas porções]; e
C)
1,52g.

No laudo pericial definitivo, por sua vez, essas amostras foram analisadas e descritas da seguinte forma:
A
) material de tonalidade esbranquiçada, de forma não especificada;
B
) material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos;
C
) material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos; e
D
) material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos. Em todos os casos, se obteve resultado positivo para
cocaína
.

Por fim, a
massa líquida
dos materiais foi assim determinada:
A
) 0,6g;
B
) 0,52g;
C
) 0,7g; e
D
) 1,54g.

Diante desses dados, não prospera a argumentação defensiva de que haveria discrepância entre a quantidade e a forma [estado físico] do material apreendido, quanto ao conteúdo informado nos dois documentos.

Isso porque, em ambos os laudos, verifica-se que, ao contrário do arguido pela i. Defesa, o material apreendido foi descrito de maneira idêntica – substância branca, de consistência registrada como
em pó
, no termo preliminar, e de consistência não anotada no laudo pericial, de um lado; e, também, substância amarelada em forma de pedras e grânulos, de outro.

Ademais, a comparação entre a massa líquida das amostras revela
equivalência
, não devendo ser considerados, para esse fim, os valores apontados pela i. Defesa, os quais se referem à
massa bruta
das referidas amostras e são, consequentemente, imprestáveis para fins comparativos.

Por fim, registra-se que não deve ser analisado, em conjunto com o laudo pericial, seja ele preliminar ou definitivo, o mero
termo de compromisso
carreado aos autos (ID 132553211), como proposto pela i. Defesa.

Isso porque o mencionado termo não possui natureza de documentação destinada à análise pericial do material encontrado, mas simplesmente registra a assunção de responsabilidade, para posterior análise, por parte do perito
ad hoc
nomeado pela autoridade policial.

Consequentemente, as informações constantes no termo de compromisso não possuem a transparência e a acuidade técnica que seriam indispensáveis à análise minuciosa de seus dados, razão pela qual o mero registro fotográfico do material apreendido e a indicação de sua
massa bruta
não devem ser opostos aos dados harmônicos e coerentes registrados no termo de constatação preliminar e no laudo pericial definitivo.

É evidente, portanto, que
não há o que se falar,
in casu
, em nulidade das provas obtidas em decorrência de arguida quebra da cadeia de custódia
, porquanto
inexistem indícios de que tenham sido maculados os elementos colhidos durante a fase inquisitiva
.

Nesse sentido, é sólida a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

[...] 1.2)
Afasta-se a tese de nulidade dos laudos periciais pela quebra da cadeia de custódia se, a par da ausência de número identificador no laudo preliminar, a descrição dele constante não deixa dúvidas quanto a sua correspondência aos fatos apurados
, sem olvidar de que, em regra, a divergência entre as massas das porções constantes do laudo preliminar e do laudo definitivo decorre do uso de parcela do material nos exames de apuração da natureza tóxica ou não das substâncias, o que torna imprestável a prova pericial, realizada com observância ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal,
mormente quando não resultou em prejuízo
; [...].

(N.U 1000203-73.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022). – Destaquei.

Noutro giro, também
não comporta acolhida
a arguição de que teria ocorrido
cerceamento de defesa
,
in casu
, em decorrência do indeferimento, por parte do d. juízo
a quo
, de ulteriores diligências relacionadas a um dos relatórios policiais carreados aos autos, subscrito pelo investigador de polícia civil
Everson da Silva Bartoncello
.

Compulsados os autos, verifico que se trata do relatório de investigação n. 2022.13.28527, elaborado no bojo do inquérito policial n. 72/2022 e datado de 10.05.2022.

No relatório, constata-se que, em monitoração telefônica da investigada
Cleide Lúcia Bispo
, identificou-se uma conversa, datada de 19.02.2022, entre
Cleide
e a ré
LAURA CRISTINA
, “
onde as duas reclamam sobre como está sendo feita a entrega da droga para as suspeitas revenderem e que na mesma conversa ambas citam o
modus operandi
que não deixar muita droga nos locais de revenda de entorpecente afim de evitar flagrantes
” (
sic
) (ID 132553252 - Pág. 1).

No mesmo relatório, pontuam-se indícios que apontam para o envolvimento tanto de
Cleide
como de
LAURA CRISTINA
com a organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo o investigador
Everson da Silva Bertoncello
efetuado diligências investigativas e presenciado o momento em que um usuário obteve, de
LAURA CRISTINA
, uma porção de substância análoga a cocaína.

Compulsados os autos, verifico que
LAURA CRISTINA
foi presa em flagrante no dia 07.04.2022 (ID 132553209), ou seja, cerca de 02 (dois) meses depois da mencionada conversa que, em maio, restou relatada pela polícia civil.

O relatório foi carreado aos autos como
parte integrante da documentação que acompanhou a denúncia
, não tendo a i. Defesa se oposto a ele quando do oferecimento de defesa preliminar (ID 132553268), ocasião em que deixou de exercer, portanto,
o direito ao contraditório diferido
que lhe fora oportunizado.

Todavia, durante a audiência de instrução e julgamento,
após a oitiva de todas as testemunhas
, a i. Defesa realizou
pedido de novas diligências
, destinadas a levar aos autos informações quanto à quebra de sigilo referente à investigada
Cleide Lúcia Bispo
, medida investigativa que levou, como visto, às informações que fundamentaram o relatório n. 2022.13.28527.

O d. juízo
a quo
, no entanto, apontou o
efeito procrastinatório
do pedido, pontuando
não ter sido demonstrado prejuízo
à ré
LAURA CRISTINA,
bem como ressalvando a
intempestividade
do pleito.

Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, na ocasião, “
se isso fosse trazido anteriormente, mencionado em momento oportuno, e não na audiência, após a colheita da prova oral, o resultado poderia ser outro... Mas não houve qualquer manifestação nesse sentido, então isso, além de ser inoportuno, configura a já exaustivamente afastada pelo STJ, chamada de
nulidade de algibeira
, que é aquela em que a parte guarda para momento oportuno
a fim de procrastinar a instrução probatória
” (cf. Relatório de Mídias de ID 132553313).

Quando a questão foi retomada pela i. Defesa, em sede de alegações finais ofertadas oralmente, o d. juízo
a quo
, ao proferir a sentença,
as afastou mais uma vez
, registrando a inexistência de máculas que autorizassem a conversão do feito em diligência.

Com efeito, ao que se vê da prova pré-constituída, a polícia civil, ao investigar pessoa diversa em decorrência de possível ligação com o tráfico de entorpecentes, verificou a ocorrência de
encontro fortuito de provas
pertinentes a outra infração penal, a ter como autora a ré
LAURA CRISTINA,
que fora presa em flagrante cerca de um mês antes [o laudo foi subscrito em 10.05.2022].

E, como é cediço, tais elementos de informação descobertos casualmente, sem que tenha ocorrido abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos como meios de prova, por perfeita incidência da
teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade
. Nesses termos, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

De acordo com a teoria do encontro fortuito de provas ou
serendipidade
, não havendo desvio de finalidade ou abuso de autoridade na execução do meio de obtenção do elemento probatório,
considera-se válida a prova de um determinado crime, obtida de forma casual pela autoridade policial, durante o cumprimento de diligências regularmente autorizadas, relativas a outro delito
, mesmo que não tenha identidade de investigados.
Logo, se durante o cumprimento de interceptação de dados telefônicos devidamente autorizada, enquanto investigava crimes diversos imputados a um terceiro estranho ao feito correlato, a d. autoridade policial obteve informações acerca do possível envolvimento do paciente e seu corréu no cometimento de outra infração penal, perfeitamente possível que tais elementos de prova sejam utilizados para subsidiar o decreto constritivo e a instauração da ação penal em face deles, sem que configure qualquer ilegalidade
. [...].

(N.U 1006403-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018). – Destaquei.

Nesse diapasão, é evidente

a inexistência, nos autos, de cerceamento de defesa
, conforme alegado pelas rés em suas razões recursais, posto que já se encontra pacificado o entendimento de que
o mero indeferimento de diligências não acarreta a referida nulidade
, por ser o magistrado o destinatário final da prova.

Logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido,
analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
.

Ademais, compulsados os autos, verifico que o relatório n. 2022.13.28527, além de ter sido carreado aos autos
quando do oferecimento da denúncia
, traz, em seu bojo, indicação do boletim de ocorrência em relação ao qual foi produzido (B.O. n. 2022.92511), bem como do inquérito policial do qual se originou (IP 72/2022), não havendo o que se falar, consequentemente, em qualquer
óbice
à obtenção, pela i. Defesa, de
informações necessárias ao exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Reitero, oportunamente, que, ao apresentar defesa preliminar, a i. Defesa não arguiu qualquer nulidade quanto ao relatório policial em comento, tampouco requereu qualquer diligência a seu respeito (ID 132553268), inexistindo, portanto, fatos novos que pudessem ter dado azo ao requerimento formulado apenas em sede de audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, a existência de prejuízo à ré
LAURA CRISTINA
constituía dever probatório exclusivo da i. Defesa, posto que a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
tenham o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
.

Com efeito, ao contrário do alegado pela i. Defesa, o édito condenatório
não se pauta no relatório impugnado
, encontrando apoio, pelo contrário, como se detalhará adiante, no farto conjunto probatório contido nos autos.

Por esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar defensiva, afastando a suposta nulidade das provas arguida pela i. Defesa.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada, e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, pontuo que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
LAURA CRISTINA DA CRUZ
e
ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO
pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, em razão de fatos narrados da seguinte maneira,
in verbis
:

FATO 1
: Em data anterior a 06/04/2022, nesta Comarca, as denunciadas
LAURA CRISTINA DA CRUZ
e
ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO
, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas,
associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas
na cidade de Sapezal/MT [...].

FATO 2
: No dia 06/04/2022, por volta das 20h00min, no estabelecimento denominado “Bar da Del”, localizado na Curiango, nesta cidade e Comarca, as denunciadas
LAURA CRISTINA DA CRUZ
e
ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO
, conscientes e voluntariamente,
possuíam para fins de traficância, 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, pesando 4,49 gramas, sem que para tanto tivessem autorização
[...].

(Denúncia contida no ID 132553254 - Pág. 2). – Destaquei.

Finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, com a condenação das rés nos exatos termos da denúncia, contexto no qual os apelantes agora exsurgem indignados, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO

Em suas razões recursais, as rés pleiteiam sua
absolvição
, por força do princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que não teria sido comprovada, no curso da instrução processual, a prática dos delitos que lhes foram imputados.

Da detida análise dos autos, no entanto, entendo que o pleito apenas comporte acolhimento quanto ao delito previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, tendo restado plenamente demonstrado, por outro lado, o cometimento da infração penal tipificada pelo art. 33,
caput
, do mesmo diploma, por parte das acusadas.

Com efeito, quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico que
a materialidade e a autoria
da infração podem ser comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante n. 169.3.2022.5641 (ID 132553209); do boletim de ocorrência n. 2022.92511; do termo de depoimento do policial militar
Leocir Antônio Puhl
(ID 132553214); do termo de depoimento do policial militar
Reginaldo Oliveira da Silva
(ID 132553215); do termo de depoimento do policial militar
Júlio César Etiene Pereira
(ID 132553216); do auto de apreensão n. 2022.16.132184 (ID 132553217); e do termo de declaração de
Elymar da Silva de Oliveira
(ID 132553219); além da prova oral colhida em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o investigador de polícia civil
Everson da Silva Bartoncello
narrou que, desde que saíram da prisão, as acusadas voltaram a ser investigadas em razão de sucessivas e reiteradas denúncias de que estariam envolvidas novamente com o narcotráfico na região, mormente em seu estabelecimento,
Bar da Del
, que funcionaria apenas “de fachada” como bar, servindo verdadeiramente como “boca de fumo” naquela região.

Conforme
Everson
, na data dos fatos, já havia sido inclusive formulado um pedido de busca e apreensão em desfavor das acusadas, que restou deferido apenas poucos dias depois de sua prisão em flagrante. Além de envolvimento com o narcotráfico, haveria também indícios relevantes de ligação entre as duas e a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ao ser compelido a recordar os fatos,
Everson
contou que estava em diligências investigativas, monitorando o bar, quando viu um indivíduo suspeito se aproximar e conversar com as acusadas. Conforme
Everson
, após conversar com ele,
LAURA CRISTINA
foi até o muro, pegou algo de lá e entregou ao sujeito.

Ato contínuo,
Everson
acionou a polícia militar, requerendo apoio, e foram os policiais militares que realizaram as necessárias abordagens e encontraram entorpecente na posse do sujeito, que admitiu tê-lo comprado de
LAURA CRISTINA
no bar, minutos mais cedo.

Conforme
Everson
,
ROSE DÉBORA
e
LAURA CRISTINA
vinham há tempos agindo em conluio para a prática do comércio malsão. No entanto, não foi possível à polícia acessar os dados dos celulares de ambas, apesar de terem sido descobertas conversas comprometedoras entre
LAURA CRISTINA
e
Cleide Lúcia Bispo
, também investigada pela prática do narcotráfico. Por fim, consoante afirmado por
Everson
,
ROSE DÉBORA
e
LAURA CRISTINA
mantêm relacionamento estável e são conviventes, apresentando-se à sociedade como um casal (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132553313).

As informações prestadas por
Everson
foram corroboradas pelas declarações do policial militar
Reginaldo Oliveira da Silva
.

Perante a autoridade judiciária
,
Reginaldo
contou que sua equipe recebera a informação de
Everson
de que um sujeito havia sido avistado adquirindo entorpecentes no
Bar da Del
, tendo os policiais logrado êxito em realizar sua abordagem com base nas características físicas fornecidas por
Everson
.

Reginaldo
afirmou ter sido pessoalmente responsável pela revista pessoal do usuário
Elymar da Silva de Oliveira
, tendo encontrado com ele um invólucro de substância análoga a cocaína. Conforme
Reginaldo
, durante a abordagem,
Elymar
contou aos policiais ter comprado a substância das duas acusadas, no
Bar da Del
.

Posteriormente,
Reginaldo
foi até o bar e presenciou quando outros policiais encontraram as substâncias presentes no local, razão pela qual pôde afirmar a identidade entre a droga apreendida em posse de
Elymar
e aquela encontrada no muro do bar das acusadas.

Por fim, consoante
Reginaldo
, o local seria muito conhecido pelo tráfico de entorpecentes, assim como as acusadas, notórias dentre as forças policiais pelo mesmo motivo (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132553313).

No mesmo sentido, o policial militar
Júlio César Etiene Pereira
, ouvido
em juízo
, confirmou todas as informações prestadas por
Reginaldo
, mormente quanto à abordagem do usuário
Elymar
, e se apresentou como a pessoa que localizou os entorpecentes no bar das acusadas.

Conforme
Júlio César
, ambas as rés estavam no local no momento da abordagem, bem como uma terceira pessoa, que se apresentou como garota de programa e funcionária do bar.
Júlio César
contou ter realizado a busca onde
Everson
havia indicado ter visto a retirada da droga, no muro, e lá encontrou mais 02 (duas) porções.

Conforme
Júlio César
, o muro seria divisa entre o bar e um terreno baldio. Noutro local, na lateral do bar,
Júlio César
encontrou uma terceira porção de droga.

No interior do estabelecimento, por sua vez, dentro de um quarto com os pertences das duas rés, encontrou-se um aparelho celular, que não foi identificado por
ROSE DÉBORA
ou
LAURA CRISTINA
.

Conforme
Júlio César
, no entanto, essa circunstância não seria incomum: em outras ocasiões, as acusadas já haviam sido encontradas com entorpecentes e outros celulares não identificados, no mesmo
modus operandi
. O policial relatou já ter efetuado a prisão das duas, em flagrante delito, ao menos três vezes antes dos fatos
sob judice
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132553313).

Todas essas informações foram ainda ratificadas pelo policial militar
Leocir Antônio Puhl
, o qual, ouvido
em juízo
, confirmou a dinâmica da abordagem nos mesmos termos relatados por seus colegas (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132553313).

Cumpre ressaltar, oportunamente, que todas as informações prestadas pelos agentes de segurança pública em juízo guardam consonância com as declarações ofertadas por eles na fase inquisitiva, conforme se depreende de uma detalhada análise dos autos.

Em juízo
, por sua vez, foi também ouvida
Sara Paiva Castro
, arrolada como testemunha pela i. Defesa e ouvida como informante, dada sua relação de amizade com as acusadas.
Sara
apresentou-se como a garota de programa e funcionária do bar presente no local no momento da abordagem, junto com as duas rés.

A testemunha afirmou que
LAURA CRISTINA
e
ROSE DÉBORA
não eram usuárias de entorpecentes, tampouco estavam envolvidas com o narcotráfico, e negou conhecer qualquer pessoa sob o nome de
Elymar
.

Conforme
Sara,
à época, o bar se limitava à venda de bebidas alcoólicas (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132553313).

Foi também arrolada como testemunha, pela i. Defesa,
Luciene Francisca da Silva
, que afirmou
em juízo
conhecer as acusadas há muitos anos.

Conforme
Luciene
, as
LAURA CRISTINA
e
ROSE DÉBORA
não eram dependentes químicas e trabalhavam num bar, tendo a testemunha negado qualquer rumor acerca da condição de “boca de fumo” do estabelecimento (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132553313).

Por outro lado, embora tenham exercido, na fase inquisitiva, seu direito constitucional ao silêncio (ID 132553222 e ID 132553227), as acusadas
negaram
, em juízo, a autoria delitiva.

Ao ser interrogada

em juízo
, a ré
LAURA CRISTINA
negou seu envolvimento com os fatos descritos na denúncia, imputando ao policial civil
Everson
a conduta de persegui-la injustamente.

Conforme
LAURA CRISTINA
, seu bar não era uma “boca de fumo”, mas um “
bar de mulher, de prostituição
”, onde ela vendia também “
lanche, salgado, espeto
”.
LAURA CRISTINA
negou, de igual forma, o envolvimento de
ROSE DÉBORA
com a prática da traficância, aduzindo ainda que
ROSE DÉBORA
sequer estava no local no momento da abordagem dos policiais.

Conforme
LAURA CRISTINA
, as duas residiam juntas naquele bar fazia cerca de nove meses (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 132553313).

As declarações de
LAURA CRISTINA
vão de encontro às informações prestadas por
Sara
, no entanto, que afirmou estar presente no momento da abordagem policial junto com as duas rés e, portanto, também na presença de
ROSE DÉBORA
.
Sara
, de igual forma, negou que o local vendesse comidas, afirmando que o estabelecimento apenas comercializava bebidas alcoólicas, a sinalizar incoerência entre a narrativa de ambas.

Interrogada
em juízo
, por sua vez, a ré
ROSE DÉBORA
também negou a prática dos delitos descritos na denúncia, afirmando ter parado “
há muitos anos
” a venda de drogas.

ROSE DÉBORA
alegou ser autônoma e garantir seu sustento por meio da venda de salgados na rua, afirmando ainda não ter estado presente no momento da abordagem, em oposição, portanto, às alegações de todos os policiais e também de
Sara
.

Por fim,
ROSE DÉBORA
afirmou desconhecer
Elymar
e também negou que o bar fosse ponto de venda de drogas por terceiros (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 132553313).

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, entendo pela
fragilidade
da negativa de autoria sustentada pelas recorrentes, que não encontra guarida nas demais provas amealhadas nos autos.

Em que pese não ter sido ouvido em juízo,
Elymar da Silva de Oliveira
informou, afinal, de maneira inequívoca, perante a autoridade policial, ser usuário de drogas e ter adquirido a porção de pasta-base de cocaína, ao preço de R$ 100,00 (cem reais), de
LAURA CRISTINA
, do
Bar da Del
. Conforme
Elymar
, apesar daquela ter sido sua primeira vez adquirindo entorpecentes naquele estabelecimento, soube que as duas apelantes vendiam drogas por recomendação de outro usuário, que havia lhe indicado o referido “
bar das mulheres
” para esse fim (ID 132553219).

Ademais, nada obstante as alegações das acusadas, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelas rés, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Outrossim, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

seja classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que a agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que se
transportem
ou
tragam consigo
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são
suficientes
para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria das apelantes
ROSE DÉBORA
e
LAURA CRISTINA
em relação ao crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar a absolvição pleiteada pela i. Defesa.

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
.

Por outro lado, entendo que
inexista
a mesma certeza quanto à condenação pelo delito previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
por parte das apelantes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que as rés efetivamente
praticaram o comércio malsão
, conforme bem reconhecido em sentença pelo d. juízo
a quo
e detalhado acima quando da apreciação do pleito absolutório quanto ao delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção de LAURA CRISTINA e ROSE DÉBORA

de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar que as duas concorreram, possivelmente mais de uma vez, para a prática delitiva da traficância.

Dito de outra forma, não é possível extrair dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
LAURA CRISTINA
e
ROSE DÉBORA

chegou a adquirir a conotação de
estabilidade
e
permanência
autônoma ao crime-fim que caracterizam o delito-meio de
associação para o narcotráfico
, existindo apenas a
possibilidade
de que as duas estivessem de comum acordo para a prática delitiva no momento dos fatos.

Com efeito, as provas angariadas no curso da instrução processual demonstram que as rés possuíam
estável relacionamento amoroso
, como afirmado pelo investigador de polícia civil
Everson
, em sua oitiva em juízo (
vide
depoimento contido no Relatório de Mídias de ID 132553313). E, como se sabe,
a união afetiva estável não elide o mero concurso de pessoas
e tampouco atesta automaticamente a existência cabal de uma associação para o tráfico
, com todas as elementares inerentes ao art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, não se ignora a
angustiante dificuldade de se
estabelecer o elemento subjetivo

do agente
e a árdua tarefa que é
perquirir

o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos eminentemente epistêmicos e internos da conduta e do que se passa na mente do autor.

Por outro lado, na presente hipótese, apesar das diligências investigativas levadas a cabo pela polícia civil, no bojo das quais foram apreendidos
quatro aparelhos celulares
no momento da prisão em flagrante das acusadas (ID 132553217), é certo que
não foi possível a extração, desses aparelhos, de quaisquer dados que implicassem as duas na prática do delito em comento
. Como singelamente registrado pelo relatório policial subscrito pelo policial civil
Everson Bartoncello
, a esse respeito, “
não foi possível analisar os celulares das suspeitas
” (ID 132553248).

Além disso, apesar da minuciosa revista realizada no interior do estabelecimento
Bar da Del
, bem como em seus muros, não se logrou êxito em localizar qualquer indício que atestasse pela eventual associação perene entre as acusadas, a exemplo
de registros mantidos entre as duas que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo casal a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do ajuntamento etc.

Isso significa dizer que é, por um lado, plenamente
possível
que
LAURA CRISTINA
tenha se associado com
ROSE DÉBORA
com o
dolo específico
e
o intento prévio e autônomo
que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Não é outra a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n. 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim dispõe:

Para a configuração do crime de

associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo das acusadas em se vincularem em uma
societas sceleris
,
deve ser
acolhido
o pleito recursal exclusivamente nesse ponto, com vistas à
absolvição
das acusadas quanto ao delito tipificado pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Ante todo o exposto, portanto,
mantém-se a condenação no que tange ao crime de tráfico de drogas
, sendo
parcialmente provido
, todavia, o recurso defensivo com vistas à
absolvição de ambas as acusadas quanto ao delito de associação para o narcotráfico
, à míngua de provas contundentes de autoria e materialidade delitivas.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

Reputo, preliminarmente,
prejudicado
o pleito recursal do
Parquet
pelo reconhecimento da agravante da reincidência, em relação à acusada
LAURA CRISTINA
, quanto ao crime previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, diante da absolvição de ambas as rés em relação a essa infração penal.

Todavia, compulsados detidamente os autos, entendo que
deva ser acolhido
o pleito recursal quanto ao crime previsto pelo art. 33,
caput
, do mesmo diploma, por força do disposto no Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual.

Com efeito, ao prolatar a sentença, o d. juízo
a quo
não reconheceu a agravante da reincidência em desfavor da ré
LAURA CRISTINA
em razão da ausência de comprovação, nos autos, do trânsito em julgado da sentença condenatória informada pelo i. representante do
Parquet
durante o oferecimento de suas alegações finais.

Como é cediço, no entanto, tal circunstância não obsta o reconhecimento da reincidência da acusada. Conforme se depreende do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.

(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Com efeito, assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto à existência de condenação criminal em desfavor da ré
LAURA CRISTINA
pelo delito de tráfico de drogas, com trânsito em julgado na data de 13 de setembro de 2021, ou seja,
antes
dos fatos
sob judice
(autos n. 0003733-87.2019.8.11.0078).

Reconheço
, consequentemente, a existência da agravante da reincidência em desfavor da ré
LAURA CRISTINA
, razão pela qual promovo, como feito pelo d. juízo
a quo
em relação à acusada
ROSE DÉBORA
, a exasperação de sua pena-base na fração de 1/6 (um sexto).

Fixo
, portanto, a pena de ambas as acusadas, pelo delito de tráfico de drogas pelo qual restaram condenadas, no patamar idêntico de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelas rés
LAURA CRISTINA DA CRUZ
e
ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO
.

Quanto ao

mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas rés, tão somente para afastar a condenação pelo delito previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo i.
Parquet
, para reconhecer a agravante da reincidência quanto à ré
LAURA
, redimensionando, consequentemente, a sanção de ambas as rés para o
patamar idêntico de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,
mantendo
inalteradas as demais disposições contidas na sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1001098-14.2022.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022